Tribunal: STF
Processo: Rcl 57127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 610 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC) - Autos nº 0000026-62.2020.5.07.0006. 



    2. A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada usurpou a competência desta Corte, ao aplicar erroneamente o Tema 610 da repercussão geral (ARE 686.664-RG). Defende que o debate no processo de origem não é aquele do Tema 610, que tinha por objeto a natureza jurídica da parcela de incorporação de função, mas, sim, a não aplicação de legislação vigente aplicável à matéria, em clara violação ao princípio da legalidade. Alega que “a condenação da ECT ao pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST está em descompasso com o teor do art. 468, § 2º, da CLT, mormente os seus efeitos em face da nova redação dada ao referido artigo, porquanto a reversão ao cargo efetivo não é permissivo à manutenção da gratificação de função, a despeito do tempo que o trabalhador tenha exercido e recebido pela função gratificada”. Aponta violação aos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, XXXV, 22, I, 37, caput, 102, I, a, e § 2º, e 173, § 1º, III, da Constituição Federal.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há, pois, que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) - nesse sentido: Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.   



    5.  Apreciando o ARE 686.664-RG, paradigma do Tema 610 da repercussão geral, esta Corte concluiu que a “questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    6. No julgamento do ARE 748.371, paradigma do Tema 660 (invocado também no ato reclamado), o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    7. No caso em exame, observa-se que se discute no processo de origem a incorporação de função comissionada, matéria que é objeto do Tema 610. Ademais, a empresa reclamante sustenta que a incorporação concedida está em descompasso com o teor do art. 468, § 2º, da CLT, o que violaria o princípio da legalidade. A alegação confirma que a controvérsia, no caso, possui natureza infraconstitucional, de modo que não se constata teratologia na aplicação do referido tema da repercussão geral ao caso concreto. Na mesma linha: Rcls 57.012, Rel. Min. Dias Toffoli; 57.013, Rel. Min. Luiz Fux; 55.302, Rel. Min. Nunes Marques; 54.299, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 09 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator